Tribunal: TJSP
Processo: 2370152-29.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO.
1. OBJETO DO RECURSO. Insurge-se a parte exequente em relação à decisão que indeferiu o pedido de penhora de percentual do salário da agravada.
2. PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO. Afastada. Trata-se de verba de natureza alimentar (CPC/15, art. 833, IV), havendo demonstração de que o valor do "salário"

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO.
1. OBJETO DO RECURSO. Insurge-se a parte exequente em relação à decisão que indeferiu o pedido de penhora de percentual do salário da agravada.
2. PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO. Afastada. Trata-se de verba de natureza alimentar (CPC/15, art. 833, IV), havendo demonstração de que o valor do "salário" recebido não comporta a penhora em qualquer percentual, sem comprometer a subsistência do devedor e de sua família (STJ, REsp 2.021.507).
3. RECURSO DESPROVIDO.